Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-13.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001586-13.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WITER DA SILVA ARAUJO - CPF: 032.238.591-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE
REINCIDENTE – CONCESSÃO
ANTERIOR
DE SUBSTITUIÇÃO DE
PENA – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o
apelante
não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que
el
e já foi beneficiado com a substituição da pena em razão de outra condenaç
ão e, ainda
assim, voltou à seara delitiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Witer
da Silva Araújo

contra sentença prolatada pel
o

J
uízo da

3a Vara da Comarca de Jaciara
/
MT
,

nos autos da Ação P
enal n.
1001586-13.2021.8.11.0010
, na qual
foi
condenado
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97)

à pena de
6
(
seis
)

meses

de
detenção
, em regime
inicial semi
aberto
,

e
1
0
(
dez
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O

apelante
, nas razões
encontradiças

no ID
138783654
,

postula
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que sua reincidência não é específica e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Nas co
ntrarrazões
vistas

no ID
138783659
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
do
vertente

recurso
,

a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada
.
E, n
esta instância re
visora, a

P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça
,
no parecer
que se vê
no ID
143032163
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
encontradiça
no
s

ID
s
57282991 e 57346499
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, na Rua
Acoce
, n° 1016, Bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
WITER DA SILVA ARAÚJO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, consoante o conteúdo do teste de
etilômetro
de ID. 54973797.

Dinâmica dos
fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que no dia dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas na Rua
Acoce
quando o veículo Uno, marca Fiat, placa HRN-1258, conduzido pelo denunciado WITER DA SILVA ARAÚJO quase colidiu com a viatura.

Na sequência, a equipe de polícia procedeu à abordagem do denunciado WITER DA SILVA ARAÚJO e constatou que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

O infrator submeteu-se ao exame de alcoolemia - Teste
Etilômetro
, sendo constatado que apresentava concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 0,81 miligramas/litro de ar expedido dos pulmões (ar alveolar).

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade e autoria do
crime

citado na peça acusatória não são alvos de impugnação
neste

recurso
, no qual
o
apelante
postulou
tão somente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
asseverando preencher os requisitos para a concessão da benesse, já que a sua reincidência não é

específica
.

Entretanto, razão não assiste
ao apelante.

E
, p
ara melhor
elucidar a tese acima mencionada,
é de bom alvitre a transcrição do
art. 44, do C
ódigo
P
enal
vazado nos seguintes termos
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. § 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.

Depreende-se
, pois,
da norma acima
transcrita
que os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, são
os seguintes
:
(
i
)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa com pena inferior a 4 (quatro) anos;
(
ii
)
réu não reincidente em crime doloso; e
(
iii
)
bons antecedentes.

E
xcepcionalmente,
o § 3o do art
.
44 do Código Penal possibilita a concessão ao
sentenciado
, mesmo reincidente, do benefício da substituição da pena privativa de liberdade, desde que a reincidência não seja em virtude da prática do mesmo crime (reincidência específica) e que a medida seja socialmente recomendável.

N
a

e
spécie, o
apelante
é reincidente, tendo praticado anteriormente o
s
crime
s
de
porte
ilegal de arma de fogo
e corrupção de menor
(
Processo Executivo de Pena n.
0009509-84.2016.8.11.0042
- SEEU
).

Além disso, vale ressaltar que
na Ação Penal n. 0001768- 66.2011.811.0042,
a qual
originou o processo executivo de pena
acima mencionado,

foi concedido ao
apelante
o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
. Todavia,
ele
, ao invés de aproveitar a oportunidade de convívio social e de ressocialização que lhe foram conferidas pelo Estado, ao possibilitar a substituição de sua pena privativa de liberdade por
sanção
mais branda, cometeu outro delito, permanecendo
, pois,
na criminalidade.

Nesse contexto, diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o
apelante
não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenir a prática de crimes, não se revelando
socialmente recomendável ou cabível o deferimento do referido benefício na espécie.

Aliás,
acerca do tema, veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo)
.

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável
na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)
.
Destacamos

Por sua vez,

este Tribunal de Justiça
, enfrentando a matéria deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pela defesa acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

2.
Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime
.

3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 0001925-12.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 21/11/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA RECONHECIMENTO DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NÃO DEMONSTRADOS – POSICIONAMENTO DO STJ – PENA- BASE – PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIRETRIZ DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA E READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora, prevista no art. 155, § 4o, II do CP, exige perícia para comprovação da escalada, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 508.935/SP; HC no 557.197/MS).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (
AgRg
no HC no 604542/AC).

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)

(
TJMT
N.U 1000287-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
.
Destacamos

Destarte
,
se o
apelante
voltou a delinquir, a substituição da pena, pretendida nestes autos, não se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito, tampo
uco é socialmente recomendável, sendo certo que
ainda que a reincidência não seja específica, tal fato, por si só, não é capaz de enseja
r a substituição da reprimenda.

Posto isso, em

consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Witer

d
a Silva Araújo
,

mantendo incólume a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022